Tribunal: STF
Processo: AI 90109
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
AÇÃO DE ADJUCICAÇÃO COMPULSORIA. PROCEDIMENTO SUMARISSIMO. REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 325, V, 'B'. NAS CAUSAS
QUE A LEI SUBMETE AO RITO SUMARISSIMO, INCIDE A VEDAÇÃO REGIMENTAL
PARA O EXTRAORDINÁRIO, AINDA QUE SEGUIDO O RITO ORDINÁRIO.
PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.